Tribunal: TJMT
Processo: 1032492-53.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032492-53.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSIMEIRE FERREIRA DE MORAIS - CPF: 885.345.701-59 (APELANTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 051.294.868-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 051.294.868-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO), ROSIMEIRE FERREIRA DE MORAIS - CPF: 885.345.701-59 (APELADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):
ROSIMEIRE FERREIRA DE MORAIS.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DOCUMENTOS IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
REJEIÇÃO. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
DESPROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação declaratória,
determinando que o requerente restitua em dobro os valores descontados indevidamente, bem como, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), em razão dos descontos indevidos a título de empréstimo não contratado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida do empréstimo consignado, configurando conduta ilícita por parte do banco apelado, e se há direito à indenização por danos morais e materiais, bem como à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A instituição financeira apelante alega a regularidade da contratação dos empréstimos, sustentando a inexistência de conduta ilícita e de dano moral indenizável.

2. O consumidor apelante contesta a compensação dos valores depositados em sua conta bancária, alegando a ausência de comprovação do depósito.

3. O conjunto fático-probatório demonstra que a instituição financeira não comprovou a autenticidade dos documentos e áudio apresentados, falhando em seu ônus probatório.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, respondendo pelos danos causados por falha na prestação de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos desprovidos
.

Tese de julgamento: “A contratação de empréstimo consignado não comprovada pela instituição financeira configura falha na prestação de serviço, gerando o dever de indenizar por danos morais e materiais, com restituição simples dos valores descontados indevidamente.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º; Código de Processo Civil, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, Rel. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16/05/2017;

TJ-MT – N.U 1001576-61.2021.8.11.0044, Rel. Nilza Maria Possas De Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28/03/2023, pub. 05/04/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica e o contrato de empréstimo consignado, determinando que o requerente restitua
na forma simples
os valores descontados indevidamente, bem como, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), em razão do descontos indevidos de contrato de empréstimo consignado não contratado
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

1.1. Da ausência de conduta ilícita – Regular contratação.

1.2. Da inexistência de dano moral indenizável.

1.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

1.4. Do prequestionamento.

2. Das razões recursais da parte apelante ROSIMEIRE FERREIRA DE MORAIS.

2.1. Do pleito de majoração do “quantum” indenizatório a título de danos mora
i
s.

O
s
apelado
s
apresent
aram
suas contrarrazões (ID.
267812299
; 267812300
), rebatendo as alegações da
parte adversa
, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):
ROSIMEIRE FERREIRA DE MORAIS.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica e o contrato de empréstimo consignado, determinando que o requerente restitua na forma simples os valores descontados indevidamente, bem como, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão do descontos indevidos de contrato de empréstimo consignado não contratado
.

1. Das razões recursais da parte apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
.

1.1. Da ausência de conduta ilícita – Regular contratação.

O assunto trazido nessa vereda, sob efeito da ampla
devolutividade
da apelação cível, a parte apelante sustenta que o contrato nº.:
017533558
(
R$ 3.296,64
),
foi contrata
do regularmente, tendo a consumidora apelada anuído com o referido contrato de crédito bancário
.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica ventilada pelo banco apelante deve ser rejeitada, pois, o conjunto fático-probatório evidencia a falha na prestação do serviço. Embora tenha juntado aos autos documentos

no esforço de comprovar a contratação dos referidos empréstimos, todavia, deixou escoar a oportunidade de comprovar a autenticidade de tais arquivos probatórios, diante da impugnação específica promovida pelo consumidor.

Nesse sentido se manifestou o juízo
a quo
(ID.
267812292
):

“
Ao contestar a presente ação o requerido, além de suscitar as questões preliminares que já foram enfrentadas e rejeitadas, resumidamente defende a legalidade do contrato e apresenta nos autos os documentos que, segundo
o mesmo
, comprovam a relação jurídica existente entre as partes, notadamente o Contrato de Empréstimo n. 017533558-3 (Id. 106748607).

Diante da controvérsia, foi determinada a realização de perícia grafotécnica a fim de verificar a autenticidade das assinaturas apostas nos documentos juntados pelo requerido. Todavia, o banco requerido manifestou o seu desinteresse na produção da prova pericial e requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 131795405).

O Superior Tribunal de Justiça através do Tema 1061 determinou que nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa
autenticidade.
.
”

Logo, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, de comprovar a autenticidade dos documentos,
in
verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
–
Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

1.2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto em
benefício previdenciário
do consumidor, perpetrado pela instituição financeira apelante, de serviço não contratado pelo apelado, fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

1.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Com relação ao presente pleito recursal, anoto que será analisado no tópico 2.1.

1.4. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

2. Das razões recursais da parte apelante
ROSIMEIRE FERREIRA DE MORAIS
.

2.1.
Do pleito de majoração do “quantum” indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que também não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que os valores de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afiguram em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do
s
recurso
s
e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
,
mantendo-se na integralidade a sentença objurgada
.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários sucum
benciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, bem como, deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do apelante
ROSIMEIRE FERREIRA DE MORAIS
, em razão da ausência de arbitramento pelo juízo a quo.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025